Tribunal: TJSP
Processo: 0024534-58.2012.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Trauma ocular no obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Inadmissibilidade, no caso – Perícia médica – Ausência de incapacidade laboral a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Pedido de realização de nova perícia médica – Desnecessidade – Ação julgada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Trauma ocular no obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Inadmissibilidade, no caso – Perícia médica – Ausência de incapacidade laboral a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Pedido de realização de nova perícia médica – Desnecessidade – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão mantida – Recurso não provido, cancelado, de oficio, a condenação do autor quanto aos ônus da sucumbência, em razão da isenção prevista no parágrafo único, do art. 129, da Lei no 8.213/91.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024534-58.2012.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante
GERALDO DE OLIVEIRA FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024534-58.2012.8.26.0302 -Voto no 37.609-fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.609
Apelação Cível no 0024534-58.2012.8.26.0302 Jaú.
Apelante: Geraldo de Oliveira Faria (AJ).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
típico Trauma ocular no obreiro Concessão de “auxílio-
acidente” Inadmissibilidade, no caso Perícia médica
Ausência de incapacidade laboral a impedir a reparação
pretendida Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do
novo Código de Processo Civil Pedido de realização de
nova perícia médica
Desnecessidade
Ação julgada
improcedente Apelo do segurado Decisão mantida
Recurso não provido, cancelado, de oficio, a condenação do
autor quanto aos ônus da sucumbência, em razão da isenção
prevista no parágrafo único, do art. 129, da Lei no 8.213/91.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Geraldo de
Oliveira Faria em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
alegando que está com a capacidade laboral reduzida depois de ter sofrido
trauma ocular em acidente ocorrido em seu local de trabalho, motivo pelo
qual postula a concessão de benefício pertinente ao dano suportado (fls.
02/09).
A r. sentença de fls. 272/274, proferida em 27 de agosto
de 2019, cujo relatório se adota, julgou improcedente a ação, condenando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024534-58.2012.8.26.0302 -Voto no 37.609-fv
3
autor a arcar com os honorários advocatícios de 10% do valor da causa,
observando-se a gratuidade da justiça.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
requerendo a conversão do julgamento em diligência para que seja
realizada nova perícia médica, além de, no mérito, insistir no pedido
formulado na inicial (fls. 278/283), sem reposta nos autos (certidão de fl.
286).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e
passo a analisar o seu mérito.
Indefiro, de pronto, o pedido deduzido pelo segurado em
suas razões recursais, porquanto os laudos periciais, como se verá, têm
elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, não
carecendo da produção de mais informações. E, se ao magistrado cabe a
condução do processo, é ele quem deve analisar a necessidade ou não da
elaboração de qualquer prova para decidir com segurança, podendo julgar
desnecessários outros esclarecimentos se já formou sua convicção. Sendo
o destinatário da prova, é dele, portanto, a decisão, a teor dos arts. 370 e
464, do novo CPC.
Neste sentido, ensinam Antônio Lopes Monteiro e
Roberto Fleury de Souza Bertagni, in “Acidentes do Trabalho e Doenças
Ocupacionais”, Editora Saraiva, 4a ed., 2007, págs 123/124, que “... a prova
pericial está para o processo acidentário como a confissão para o processo
penal: é a rainha das provas. É ela indispensável não só à confirmação do
nexo com o trabalho, mas sobretudo quanto à constatação ou não da
incapacidade laborativa e seu grau”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024534-58.2012.8.26.0302 -Voto no 37.609-fv
4
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o autor
procura a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado por sequela proveniente de
acidente típico.
Realizadas duas perícias médicas, no primeiro laudo
pericial, o perito de confiança do juízo, depois de traçar a história pregressa
da moléstia atual, proceder ao exame físico geral e especial e analisar os
documentos médicos legais trazidos ao feito, assentou no laudo de fls.
124/133 que “... Diante dos exames apresentados, poucos e não
atualizados, não há referência quanto a acuidade visual, nem citação de
cegueira e sim sequela de trauma no olho direito. Não foi constatada
incapacidade definitiva para o tipo de trabalho exercido...”.
Ademais, na segunda prova técnica elaborada pelo
IMESC, apontou o jurisperito às fls. 219/234 que “... é possível se aduzir
que o examinado é portador de distúrbios visuais subjetivos com
comprometimento visual indeterminado nos dois olhos e não se trata de
situação clínica que determinasse a perda da habilidade para planejar e
executar tarefas que necessite da função visual, nem que necessitasse de
segregação social ou repouso para cuidados, nem muito menos que
impedisse sua permanência em ambiente de trabalho. Não foi constatada
incapacidade para as atividades habituais, nem para as atividades da vida
diária, nem para as atividades da vida civil. Não necessita de terceiros para
as atividades da vida diária. Não foi constatada cientificamente a tese
jurídica alegada pelo autor na inicial. Não foi constatada situação clínica
prevista no quadro de número um do anexo três do atual regulamento da
previdência social..”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024534-58.2012.8.26.0302 -Voto no 37.609-fv
5
Além disso, em resposta especificamente ao quesito “6”,
o expert, a fl. 231, afirmou que “... Não foi constatada situação clínica
objetiva no examinado que pudesse ser atribuída à sequela de trauma em
olho direito, nem que pudesse ser considerada como causa de incapacidade
para o trabalho...”.
Dessa forma, verifica-se que os louvados afirmaram de
forma categórica a inexistência da incapacidade laborativa no presente
caso.
Já o obreiro, por sua vez, não infirmou ou mesmo
contrariou tecnicamente os conteúdos dos laudos técnicos produzidos no
feito, não se desincumbindo, consequentemente, do ônus de demonstrar o
fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister nos termos do art.
373, I, do novo CPC, de sorte que a consequência natural é perder a
demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito
Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em
que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024534-58.2012.8.26.0302 -Voto no 37.609-fv
6
A
reforçar
a
necessidade
dessa
desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina
o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela
arroladas seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há
um simples ônus da prova, de modo que o litigante
assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a
causa de sorte que nela se pode ver uma imposição e
uma sanção de ordem processual”.
Nesse contexto, tendo em mente que as conclusões dos
estudos técnicos são convincentes, não se podendo, portanto, chegar à
conclusão diversa deles, e considerando a falta, na espécie, da
incapacidade laboral, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão
a não concessão do benefício acidentário pleiteado, até porque, em matéria
infortunística, é necessária a demonstração inequívoca da redução da
capacidade para o trabalho e do nexo causal, elementos componentes do
binômio em que se assenta a reparação acidentária. Ausente qualquer um
deles, a indenização é indevida.
Sobre o tema é a jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024534-58.2012.8.26.0302 -Voto no 37.609-fv
7
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag
651633/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j.
19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização de
tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
“PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-
ACIDENTE.
ART.
86
DA
LEI
8.213/1991.
RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
DA
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
PARA
O
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DO PARTICULAR A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para que seja concedido o auxílio-acidente,
necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial
(art. 18, §1o, da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua
capacidade laborativa em decorrência de acidente de
qualquer natureza.
2. O art. 20, I, da Lei 8.213/1991 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente
do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0024534-58.2012.8.26.0302 -Voto no 37.609-fv
8
esforços repetitivos.
3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, julgou improcedente o pedido inicial
por entender que a moléstia que afeta o Segurado não
prejudica sua capacidade laborativa.
4. Ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma
vez que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar
o Segurado que não possui plena capacidade de
trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando,
portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde
do segurado, quando o comprometimento da sua
capacidade laborativa não se mostre configurado ou
quando não há qualquer relação com sua atividade
laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega
provimento.”
(Destaquei).
(AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0294606-0,
Rel.
Min.
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
j.
20/02/2018).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso, cancelada,
de ofício, a condenação do autor quanto aos ônus da sucumbência, em
razão da isenção prevista no parágrafo único, do art. 129, da Lei no
8.213/91.
ALDEMAR SILVA
Relator